Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONVIVENTE. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante a constatação de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante não viola as balizas do binômio necessidade-possibilidade, norteador do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagrado nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, inadmissível a pretensão de supressão ou minoração do aludido compromisso, mesmo que temporário.
2. A existência de distintas obrigações de prestação de alimentos fixadas em favor de descendentes, por si só, não constitui óbice ao arbitramento de nova responsabilidade, de natureza provisória, em favor de ex-convivente.
3. Recurso não provido.